Tribunal: STF
Processo: ADI 6484
Classe: ADI
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    1. Petição nº 68275/2020: o Banco Central do Brasil – BACEN requer o seu ingresso no feito na qualidade de amicus curiae.
    2. De acordo com o art. 7º, § 2º, da Lei nº 9.868/1999, a admissão a tal título pode ocorrer, a critério do relator, caso constatada a relevância da questão debatida e a representatividade das entidades postulantes. Não há dúvida quanto à relevância da matéria. No tocante à representatividade, tenho utilizado os seguintes critérios: (i) a sua amplitude, (ii) a pertinência do objeto da entidade com o tema versado na demanda e (iii) a necessidade de assegurar voz a representantes de pontos de vista diversos.
    3. Nos termos da Lei nº 4.595/1964, compete ao BACEN exercer o controle do crédito sob todas as suas formas (art. 10, VI), bem como exercer a fiscalização e conceder autorização para o funcionamento das instituições financeiras no país (art. 10, IX e X). Na sua manifestação, o requerente salienta que “o Conselho Monetário Nacional já adotou uma série de medidas normativas direcionadas ao SFN para enfrentamento dos efeitos da pandemia do Covid-19. Desse modo, a norma impugnada pode desfigurar o programa de âmbito nacional pensado pelos órgãos nacionais de regulação e tem o potencial de afetar diretamente o SFN, podendo resultar em alterações na disponibilidade e no custo do crédito” (Doc. 38, fl. 05).
    4. Ante o quadro, é inequívoca a pertinência da atuação do BACEN no presente feito. Em primeiro lugar, por se tratar de órgão com expertise no assunto, dotado de competência para fixar as diretrizes de atuação das instituições financeiras em âmbito nacional. Em segundo lugar, porque a entidade pode contribuir com informações que são relevantes para a solução da demanda, a repeito das medidas já adotadas no país para o enfrentamento da Covid-19 no que diz respeito à concessão de crédito por instituições financeiras. Em terceiro lugar, verifico que o BACEN já foi admitido em diversas ações de controle concentrado de constitucionalidade julgados por este tribunal (e.g. ADI 5.353, Rel. Min. Alexandre de Moraes; ADPF 77, Rel. Min. Dias Toffoli; ADI .5080, Rel. Min. Luiz Fux). 
    5. Por essas razões, defiro o ingresso do BACEN na qualidade de amicus curiae.
          Publique-se.
Brasília, 14 de setembro de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator